Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028282-10.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), WESLEY SPERBER BAIA - CPF: 547.459.429-15 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), WESLEY SPERBER BAIA - CPF: 547.459.429-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO ARRENDADOR – INADIMPLEMENTO DO VALOR AJUSTADO – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA AO ARRENDATÁRIO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSITIVA REDUÇÃO (CC, ART. 413)
-

PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Havendo rescisão do contrato por culpa do arrendador que deixou de pagar os valores devidos a título de alugueres, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado. 2. A privação do uso do imóvel é fato gerador da indenização por fruição, porque, evidente, a ocupação do imóvel pelo réu resultou em perda para a autora, que ficou impossibilitada de usar, gozar e dispor livremente do bem que lhe pertence, não sendo justo, tampouco razoável, admitir que o réu, que permaneceu por mais de dois anos no imóvel sem pagar qualquer valor, permaneça sem pagar indenização pela ocupação indevida. 3. É perfeitamente cabível a incidência da multa compensatória contratualmente estipulada à hipótese de inexecução do negócio, contudo, mostra-se pertinente a redução equitativa da penalidade da penalidade ser manifestamente excessiva (CC, art. 413). 4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
WESLEY SPERBER BAIA e também por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
,
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto pela segunda embargante, para
condenar o réu ao pagamento de indenização à autora relativa ao período da ocupação do imóvel no valor de R$ 1.200,00, para cada mês de ocupação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, até a data da reintegração na posse, o que deve ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento de multa penal estipulada em 50 (cinquenta)

vezes o valor mensal do arrendamento, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Pedido de Cobrança e Reintegração de Posse
” (Proc. no 1028282-10.2021.8.11.0003), ajuizada contra o primeiro embargante pela segunda, julgou o pedido parcialmente procedente para
“(a) declarar rescindido o contrato; (b) reconhecer a posse precária da requerida nos imóveis de matricula 40.533, 40.534, 40.535 e 42.306; (c) determinar a reintegração de posse, fixando a data limite de 31/dezembro/2023 para desocupação voluntária do bem, fixando, após o termo final, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento
”
(cf. Id. no 209435168).

No recurso vinculado ao Id. no 210258159 o réu/embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou quanto as obrigações da embargada em relação ao arrendamento do imóvel, especificamente quanto fato de que
“após o arrendamento do imóvel ao embargante, os associados daquela Associação ajustaram que encerrariam as atividades do clube, e realizaria a doação do espaço para a embargada, sob a condição de que esta, assumiria a as dívidas pertencentes ao imóvel, incluindo o arrendamento anteriormente firmado com o recorrido, haja vista, esse ter assumido a dívida de energia que pertencia até então”,
insistindo em que “
a condenação do Embargante ao pagamento de quaisquer mensalidade, multa ou restituição se revelaria uma decisão absolutamente injusta, porque todos os custos despendidos no imóvel foram exatamente visando a conservação do patrimônio em todo o tempo de arrendamento
”
.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios para que, sanada a omissão, seja mantida a sentença apelada; prequestiona os artigos de lei para embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

No recurso vinculado ao Id. no 210370664, a autora/embargante diz que embora o acórdão tenha corretamente reconhecido o direito da recorrente ao recebimento do valor mensal do arrendamento “
deixou de observar que no instrumento de arrendamento ficou estabelecido entre as partes o pagamento da quantia mensal de R$ 1.200,00, a partir do dia 15 de agosto de 2021
”, e ainda que “
em caso de atraso nos pagamentos mensais, haveria multa de 2%, mais correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês”.

A parte autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 211868195, enquanto o réu contrarrazoou junto ao Id. no 211713160, ambos com postulações reciprocas de rejeição do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo de ambos os embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...). O
litigio gira em torno do descumprimento de contrato de arrendamento de imóvel por inadimplemento dos alugueis mensais, vencidos desde 1o/08/2021. (...).

Embora a r. sentença tenha rescindo o contrato e ordenado a reintegração da parte autora na posse do imóvel, deixou de condenar o réu ao pagamento da taxa de fruição, também conhecida como
taxa de ocupação, penalidade aplicada a quem adquire e/ou arrenda um imóvel e, não conseguindo pagar os valores ajustados, acaba tendo o contrato rescindido, assim como rejeitou o pedido de aplicação de multa por descumprimento contratual.

No caso,
o contrato de arrendamento de imóvel urbano foi celebrado pelos litigantes no dia 1o/08/2019 e contém expressa previsão em sua “Cláusula 3a”, que a arrendadora/autora/apelante concedeu ao arrendatário/réu/apelado o período de dois anos de carência para início do pagamento “da quantia mensal de R$ 1.200,00”, a título de contraprestação pecuniária pela ocupação do imóvel
(cf. Id. no
198329893 - pág. 2)
, porém,
ultrapassado o período de carência, o arrendatário/réu/apelado não efetuou os pagamentos das mensalidades ajustadas, situação que permaneceu viva e ativa até a prolação da sentença que rescindiu o contrato e fixou “a data limite de 31/12/2023” para desocupação voluntária do imóvel
.

A privação do uso do imóvel é fato gerador da indenização por fruição, porque, evidente, a ocupação do imóvel pelo réu resultou em perda para a autora, que ficou impossibilitada de usar, gozar e dispor livremente do bem que lhe pertence, não sendo justo, tampouco razoável, admitir que o réu, que permaneceu por mais de dois anos no imóvel sem pagar qualquer valor, permaneça sem pagar indenização pela ocupação indevida, até mesmo porque, durante todo esse período, o imóvel permaneceu fora de mercado, impossibilitando a autora de aliená-lo a terceiros.

O valor da indenização deverá obedecer ao disposto na “Cláusula 3o” do contrato, ou seja, R$ 1.200,00, para cada mês de ocupação, e deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, até a data da reintegração na posse, o que deve ser apurado em liquidação de sentença
.

É importante destacar, que, a indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa e justamente por isso que a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o arrendatário deve receber pelo tempo de permanência do arrendador inadimplente.

Como se vê, especialmente dos trechos destacados, embora o réu/embargante diga que o acórdão é omisso porque não se manifestou quanto as obrigações da autora/embargada em relação ao arrendamento do imóvel, especificamente quanto fato de que
“após o arrendamento do imóvel ao embargante, os associados daquela Associação ajustaram que encerrariam as atividades do clube, e realizaria a doação do espaço para a embargada, sob a condição de que esta
(autora/embargada),
assumiria as dívidas pertencentes ao imóvel”,
como já dito, repito, não há nos autos nenhum elemento probatório que comprove tal arguição.

O que está incontroverso nos autos é o fato de que no contrato questionado há
expressa previsão, em sua “
Cláusula 3
a”, que a arrendadora/autora/embargada concedeu ao arrendatário/réu/embargante
o período de dois anos de carência para início do pagamento “da quantia mensal de R$ 1.200,00”
, a título de contraprestação pecuniária pela ocupação do imóvel (cf. Id. no
198329893 - pág. 2)
, e que, ultrapassado esse período de carência,
o embargante não efetuou os pagamentos das mensalidades ajustadas
, situação que permaneceu viva e ativa até a prolação da sentença que rescindiu o contrato e fixou “a data limite de 31/12/2023” para desocupação voluntária do imóvel.

Em linhas gerais, o fato é que o réu/embargante
permaneceu no imóvel por mais de dois anos sem pagar qualquer valor e, agora, invoca tese de que a autora/embargada é quem deveria arcar com as despesas pretéritas referente ao consumo de energia e demais gastos com a manutenção do local, arguição totalmente divorciada das provas dos autos.

Quanto a tese da autora/embargante de que no contrato de arrendamento ficou estabelecido o pagamento da quantia mensal de R$ 1.200,00, a partir do dia 15/08/2021, e que “
em caso de atraso nos pagamentos mensais, haveria multa de 2%, mais correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês
”, o acórdão dispôs expressamente que embora o contrato preveja na “Cláusula 18”, a aplicação de multa “
no importe de 100 (cem) vezes o valor mensal do arrendamento
”, para o caso de inadimplemento (cf. Id. no 198329893 - pág. 5), totalizando o montante de R$ 120 mil, o art. 413 do CC autoriza a redução da multa “
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”,
não se vê qualquer excepcionalidade a autorizar a aplicação de multa no montante previsto (100 vezes o valor mensal do arrendamento), sendo justo, razoável e proporcional que o valor da multa penal seja estipulado em 50 (cinquenta)

vezes o valor mensal do arrendamento.

Não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alegam as embargantes, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória para que atenda aos próprios interesses, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório de ambas as teses, bastando simples leitura do v. acórdão embargado (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para as embargantes reeditarem o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024